Tribunal: TJPA
Processo: 0814648-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814648-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL, MARILENE DA SILVA DANTAS

AGRAVADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

PROCURADOR: BEATRIZ FIGUEIRA NORONHA FONTENELE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL.

NÃO PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC E INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fundamento na ausência de previsão legal para o cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão que determina a realização de perícia contábil.

2. O art. 1.015 do CPC não contempla a decisão que defere ou indefere a realização de prova (perícia).

3. Não se aplica, no caso, a tese da taxatividade mitigada, uma vez que não há urgência ou risco de perecimento do direito, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A decisão interlocutória que determina a realização de perícia contábil deve ser impugnada em preliminar de apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno em agravo de instrumento, mantendo a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora.

25ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 15 de julho e término no dia 22 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 15 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 8785297) interposto por
ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL e MARILENE DA SILVA DANTAS
, contra decisão monocrática de ID 8421428, que não conheceu do Agravo de Instrumento, por não cabimento.

Historiam os autos que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que determinou a realização de perícia contábil nos autos da
Ação Reivindicatória n.º 0875159-21.2020.8.14.0301,
ajuizada por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Inconformado com o não conhecimento do recurso, o agravante interpôs o presente Agravo Interno aduzindo, em síntese, o cabimento do Agravo de Instrumento com base no art. 1.015, inciso XI do CPC, que dispõe da decisão sobre redistribuição do ônus da prova. Além disso, defende, subsidiariamente, o cabimento do Agravo de Instrumento com base na jurisprudência do STJ sobre a taxatividade mitigada.

Afirma que a decisão interlocutória agravada versou sobre a distribuição do ônus da prova, na medida em que determinou a realização de perícia contábil em nítida contrariedade às fases processuais e aos próprios argumentos colacionados aos autos.

Destaca a necessidade de conferir uma interpretação extensiva ao artigo 1.015, XI do CPC, de modo que o referido dispositivo legal compreenda não só, estritamente, as decisões proferidas com base no art. 373, §1º do CPC, mas também outras que versem sobre a justa distribuição do ônus da prova, sobretudo diante da expressão “versar sobre”, empregada pelo dispositivo, o qual deve ser compreendido de forma ampla, abrangendo quaisquer modificações judiciais do ônus da prova autorizadas pelo legislador ou fundadas em distribuição dinâmica.

De forma subsidiária argumenta o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada, fixada no Tema n.º 988 do recurso repetitivo, afirmando haver urgência na análise da questão, pois uma vez realizada a perícia determinada pelo juízo de primeiro grau, sem o adequado dimensionamento do seu objeto e das reais habilidades do expert, ocorrerá severo comprometimento da avaliação a ser feita.

Sustenta que a análise da justa distribuição do ônus da prova, com o saneamento e organização do processo tão somente em preliminar de apelação gera nítido retrocesso na pacificação da lide, uma vez que, caso posteriormente reformada, acarretará no refazimento de significativa parcela dos atos processuais, prejudicando o efetivo e célere deslinde da demanda. Segue argumentando matérias de mérito do recurso de Agravo de Instrumento não conhecido.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conhecer do Agravo de Instrumento, dando-lhe provimento para reformar a decisão do juízo de primeiro grau.

Instada a se manifestar, a parte agravada apresentou contrarrazões de ID 9178727.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Conheço do Agravo Interno
, eis que tempestivo, cabível na espécie e acompanhado de preparo recursal.

II. Mérito recursal

A questão central a ser decidida no Agravo Interno, é se a decisão monocrática desta relatora, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento do agravante, deve ser mantida ou reformada.

Como relatado, a decisão agravada por intermédio do Agravo de Instrumento, foi a decisão de ID 37264194 dos autos de origem (reanalisada pela decisão de ID 41991813, em sede de Embargos de Declaração), a qual determinou a realização de perícia contábil, atribuindo a cada parte – autor e requeridos – a metade do valor da perícia,
in verbis
:

(...) Assim sendo, para esclarecer os reais valores aqui discutidos,
determino a nomeação para realizar a perícia contábil
destes autos, a Sra. Telma Cristina B. Monteiro, CRC/PA 010080/0-4, com endereço profissional sito a Rua Oliveira Bello, n.º 861- A, Umarizal, Fones 91 3230-5410 e 91 988435759, seguindo as determinações abaixo:

(...)

c) Após o aceite da perita, intime-se as partes para darem ciência do valor apresentado pela perita, efetuando o depósito do valor dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias,
cabendo a cada um a metade do valor da perícia informada
.(grifo nosso)

Ocorre que, nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a decisão
quanto ao deferimento de prova
não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, na hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...).
3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC
. (...) 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022 - sem grifo no original)

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. (...) 7.
Mutatis mutandis, a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
).
8. Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação

(in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).
9. O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação
.
10. Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015).
11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.729.794/SP. Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO DA TESE APENAS PARA AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE ESPECIAL. 1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O referido precedente estabeleceu, ao modular os efeitos, que essa tese somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixou (19/12/2018).
3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC, pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao mérito do processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema.
4. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1.756.569/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 21/9/2020, DJe 24/9/2020).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. MITIGAÇÃO DO ROL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. Com efeito, o acórdão recorrido não encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual
não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
.
1.1. Na hipótese, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que em relação ao indeferimento da produção de prova testemunhal, o TJRN foi claro ao afastar a alegação de cerceamento de defesa considerando que a matéria estaria alcançada pela preclusão, uma vez que não houve a oportuna interposição de agravo de instrumento contra decisão de saneamento do processo. 1.2. Dessa maneira, não há como ser considerada a preclusão temporal, pois se tratava de pedido de segunda perícia, não se revestindo o caráter urgente da decisão, além de que as nulidades nem sequer foram enfrentadas, pois indeferido o pedido de realização de nova perícia. 2. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.416.134/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. 2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito)
. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDENCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.422.813/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANUATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo Federal da 24ª Vara Cível de São Paulo que, nos autos da ação anulatória, que
indeferiu a prova oral suscitada pela agravante, para fins de comprovar seu direito
. No Tribunal a quo, não conheceu do recurso. II - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Além disso, é forçoso ressaltar que o entendimento esposado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova
. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.908.153/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022. (...) V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.223.630/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

Primeiramente, é importante esclarecer que ao contrário do suscitado pelos agravantes, a decisão agravada não tratou de redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI do CPC), pois em nenhum momento atribuiu o encargo pela produção da prova de maneira diversa da regra ordinária do art.

373 do CPC, tanto que manteve a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais de acordo com o estipulado no art. 95 do CPC. Além disso, incabível a interpretação ampliativa defendida pelos recorrentes, nos termos da jurisprudência supracitada.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício
ou requerida por ambas as partes.

A questão resolvida na decisão objeto do Agravo de Instrumento, em suma, é de caráter estritamente processual, não se enquadrando no rol fixado pelo art. 1.015 do CPC, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstando o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a questão.

Destarte, dependendo do desate da ação, lhe sobejará o direito de, ante o previsto no art. 1.009, § 1º do CPC, irresignar-se contra a decisão que viabilizara a produção de prova, ensejando, se aferido que realmente o direito de defesa que lhe é resguardado restara cerceado e o devido processo legal desprezado, a cassação da sentença de forma a lhe ser assegurada a produção das provas nos termos em que reclamara.

Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão agravada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão recobrindo a matéria, aos agravantes sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da pretensão promovida, se as provas nos termos em que reclamara afiguram-se efetivamente pertinentes e aptas a subsidiarem o equacionamento dos fatos controvertidos, legitimando sua produção como expressão do amplo direito de defesa que lhes é assegurado pela vigente Carta Magna.

Desses argumentos deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada que indeferira a produção de prova, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso é manifestamente inadmissível quanto ao ponto, não podendo ser conhecido nesse aspecto, consoante autoriza o art. 932, III do CPC.

Portanto, como se vê, correta a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, diante da ausência de previsão no art. 1.015 do CPC e da inaplicabilidade de tese da taxatividade mitigada, estando alinhada com a jurisprudência do STJ.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO

do presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento
,
mantendo a decisão monocrática desta Relatora, que julgou
não conheceu do Agravo de Instrumento
.

Com essa fundamentação, apresento o feito em mesa para a apreciação desta Colenda Turma, na forma do art. 1.021, §2º do CPC.

Belém,
26
de julho de 2024.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 24/07/2024